Tribunal: TJES
Processo: 5004004-84.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004004-84.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILTON RICARDO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5004004-84.2024.8.08.0024

APELANTE: WILTON RICARDO GOMES

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA PRODUÇÃO DE PROVA CONHECIDA. PROVA NOVA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Wilton Ricardo Gomes contra decisão da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu Ação de Justificação Criminal. O apelante, condenado a 24 anos e 6 meses de reclusão por crime de homicídio, pretende a oitiva de nova testemunha (irmão biológico da vítima), a reinquirição de testemunha já ouvida (Felipe Cardoso), e a juntada de laudos periciais sobre materiais genéticos. A defesa sustenta que tais provas comprovariam o falso testemunho de Marcos Aquino Nunes Junior, que embasou a condenação do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ação de Justificação Criminal pode ser utilizada para reinquirição de testemunhas já ouvidas e arrolamento de nova testemunha (ii) verificar se o pedido de novas provas atende aos requisitos de prova nova previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação de Justificação Criminal destina-se à obtenção de provas novas, com o propósito de embasar eventual pedido de revisão criminal, conforme o art. 621, II e III, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ação de justificação não permite a reabertura da instrução processual, nem a produção de provas que pudessem ter sido realizadas durante o processo original. (STJ, AgRg no HC 690.264/SP, rel. Ministra Laurita Vaz).

As testemunhas Felipe Cardoso e Deivid José Sarmento foram ouvidas durante instrução processual, e os argumentos da defesa indicam que as informações que prestariam são de conhecimento prévio, não caracterizando novidade probatória. Assim, não há fundamento para sua reinquirição.

Em relação ao laudo pericial e demais exames de material genético, cabe à defesa exigir tais provas no momento processual adequado. Após o trânsito em julgado, o pedido é extemporâneo e inadmissível.

Possibilidade de reinquirição de testemunhas ou arrolamento de novas, sem justificativa objetiva, constituiria tentativa de reabertura indevida da instrução processual, em desrespeito à coisa julgada e fora das hipóteses autorizadas para revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Ação de Justificação Criminal não se presta à reabertura da instrução processual para reinquirição de testemunhas já ouvidas, nem para produção de provas que poderiam ter sido realizadas no processo originário.

Para ser considerada prova nova nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, a prova deve ser inédita e não conhecida durante o processo penal originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, II e III.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgRg no HC 690.264/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgada em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023; STJ, AgRg no RHC 165.695/ES, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJ/DFT), Sexta Turma, julgado em 05/08/2023, DJe de 05/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5004004-84.2024.8.08.0024

APELANTE: WILTON RICARDO GOMES

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WILTON RICARDO GOMES
em face da r.
Decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vi
tória
/ES (
Id. 10442935
), por meio da qual fora
indeferida a Ação de Justificação Criminal
proposta pelo apelante,
condenado à pena de 24 (vinte e
quatro
) anos e 06 (eis) meses de reclusão
,
pela prática de delito de homicídio, nos autos da Ação Penal nº 0004685-57.2015.8.08.0024.

A defesa do apelante, em razões recursais, aponta o cabimento da Ação de Justificação na hipótese, para oportunizar a oitiva do irmão biológico da vítima (nova prova) e, ainda, a juntada dos resultados dos laudos periciais que analisaram material genético colhido em objetos apreendidos na cena do crime. Aduz a defesa, ainda, que devem ser colhidos os depoimentos de Felipe Cardoso e Deivid José Sarmento, que comprovam o falso testemunho de Marcos Aquino Nunes Junior utilizado para condená-lo.

A decisão de indeferimento proferida na origem baseou-se no entendimento de que a defesa buscava, na verdade, reiniciar a instrução processual, o que não é permitido na Ação de Justificação.

Rememoro que a ação de justificação criminal constitui um instrumento de produção probatória voluntária, destinado a formar um novo documento com valor probante em processos judiciais. Em regra, o documento gerado por meio dessa medida é utilizado para fundamentar a propositura de revisão criminal, conforme disposto nos incisos II e III, do artigo 621, do Código de Processo Penal:

"Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena."

Para tanto, é indispensável que a parte requerente demonstre a destinação específica da prova, de forma objetiva, e que, em se tratando de testemunha, haja indicação clara do que esta trará de novo, não bastando apenas que não tenha sido ouvida nos autos principais. Precedentes. (AgRg no HC 690.264/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/5/23, DJe de 19/5/23.)

Acrescente-se que não cabe justificação criminal para a reabertura da instrução processual, ou para a retificação de provas conhecidas pelas partes, uma vez que a ação se destina à obtenção de prova nova, e que não foi produzida na ação penal originária.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a ação de justificação não se propõe à reabertura da instrução criminal,
reinquirição de testemunha já ouvida no processo
, ou mesmo para a retificação do depoimento da vítima, notadamente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova. (AgRg no RHC n. 165.695/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJ/DFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/23, DJe de 10/5/23.)

Do exame dos autos, observa-se que o apelante foi condenado por homicídio qualificado de Felipe Machado Sarmento, vulgo “Canjicão”, ocorrido no Morro dos Alagoanos. Consta que, por volta das 13h30, Felipe foi capturado e colocado à força em um veículo Golf, placa MPY-7670, e que, ao tentar fugir, foi alvejado com mais de 30 disparos, vindo a falecer no local.

Foi apurado que o crime fora cometido a mando de Marcelo e seu irmão Agno, ambos apontados como chefes do tráfico de drogas no Morro dos Alagoanos. Constatou-se que a motivação do crime seria a disputa pelo tráfico de drogas da região.

A defesa alega que a condenação do apelante foi amparada na versão apontada por Marcos Aquino Nunes Junior cuja arma de fogo, após constatação em Laudo Pericial, foi utilizada para efetuar disparos em direção à vítima Felipe, vulgo Canjicão.

A defesa colaciona os depoimentos prestados pelas testemunhas Felipe Cardoso e Deivid José Sarmento, com o objetivo de coletá-los por meio da Ação de Justificação.

Felipe Cardoso, apontado como irmão de criação da vítima, informa que permaneceu preso com Marcos Aquino Nunes Junior à época em que o delito estava sendo apurado, tendo aquele lhe confessado que a arma encontrada em sua residência pertencia, na verdade, a
Erivelson Alves da Silva
, porém seu nome não foi citado para protegê-lo, de tal sorte que a autoria recaiu sobre Wilton Ricardo Gomes, ora apelante, e que possuía problemas pessoais com Erivelson.

Ocorre que a testemunha Felipe Cardoso já fora ouvida no curso do processo (Id. 10858081, Vol. 1), pp. 245/246, no dia 26.01.2016 e também no dia
20.7.2017
(pp. 27/29, Vol. 3).

Observa-se que a testemunha Marcos Aquino Nunes Júnior prestou depoimento perante o Delegado de Polícia no dia
07.
0
1.2015
e foi executado em
31.10.2016
, ou seja, antes do último depoimento da testemunha Felipe Cardoso. Ou seja, as informações supostamente obtidas de Marcos Aquino por Felipe durante o tempo em que permaneceram na mesma prisão, já eram de seu conhecimento e poderiam ter sido reveladas no depoimento que Felipe prestou em
20.7.2017
, de modo que não se enquadram no conceito de prova nova.

Nessa ordem de ideias, observa-se que a defesa pretende, tão somente, a reinquirição da testemunha Felipe Cardoso.

Em relação ao depoimento de Deivid José Sarmento, a defesa aponta que se trata de irmão biológico da vítima e que obteve informações dentro do presídio e de seus próprios familiares que o executor de seu irmão não fora Wilton Ricardo Gomes e, sim, Erivelson Alves da Silva.

Os argumentos apresentados pela defesa também não demonstram de que modo o depoimento de Deivid José Sarmento trará algo substancialmente novo. A própria defesa informa que Deivid encontrava-se preso à época do crime e, portanto, o que apresentará em seu depoimento é uma versão do que ouviu-dizer. Dessa forma, percebe-se que a defesa pretende, apenas, um mero arrolamento de nova testemunha para reabrir a instrução processual, na medida em que sequer justificou o motivo de tal testemunha não ter sido arrolado no momento processual adequado.

Nesse sentido, destaco julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O procedimento de justificação destina-se à prova de um fato ou relação jurídica, cuja finalidade é formar simples documento ou servir de prova em processo regular.

2. Na hipótese, pretende-se o depoimento de inspetores da Polícia Rodoviária Federal, que participaram das escoltas e presenciaram os diálogos mantidos entre o Agravante e membros do
Parquet
estadual.

3. A justificação criminal não se presta, de acordo com a orientação dos Tribunais Superiores, para a reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação,
ou simplesmente para o arrolamento de novas testemunhas
.
É indispensável que a parte requerente demonstre a destinação específica da prova, de forma objetiva, e que, em se tratando de testemunha, haja indicação clara do que esta trará de novo, não bastando apenas que não tenha sido ouvida nos autos principais.
Precedentes.

4. Possibilitar a reinquirição de testemunhas ou arrolamento de outras que, quisesse a Defesa, poderia tê-las arrolado no prazo legal, implicaria instaurar-se a rediscussão do mérito da sentença penal condenatória transitada em julgado, fora das hipóteses legalmente previstas.
No caso em exame, a Defesa sequer justifica o motivo pelo qual as pretendidas testemunhas não foram arroladas naquela época, o que descaracteriza tratar-se de prova nova superveniente da inocência do Condenado a subsidiar pedido revisional, nos termos do inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal
.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 690.264/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)”

Por fim, em relação ao pleito de juntada do laudo pericial da touca ninja recolhida no veículo utilizado na empreitada criminosa, bem como a juntada do laudo de recolhimento de suabes estéreis da maçaneta do veículo e a devida comparação com o perfil genético do requerente Wilton Ricardo Gomes,
entendo que tal pedido extemporâneo não encontra amparo, uma vez que caberia à defesa, durante o processo penal, exigir a produção dessa prova. Após o trânsito em julgado, tal pedido revela-se inadequado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)